Tribunal: STF
Processo: ARE 1562407
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inviolabilidade de domicílio. Crime permanente. Fundadas razões. Ausência de repercussão geral. Reexame fático-probatório. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, no qual se alegava violação de domicílio por ausência de justa causa ou autorização judicial para ingresso em residência.



    2. A parte recorrente, em seu agravo regimental, reitera a tese acerca da ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso domiciliar sem mandado.



    3. O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante por crimes do Estatuto do Desarmamento, afastando preliminares de nulidade por suposta violação de domicílio. A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por deficiência de fundamentação quanto à repercussão geral, impossibilidade de reexame de provas (Súmula 279/STF) e consonância com o Tema 280 da repercussão geral, que trata da licitude do ingresso domiciliar sem mandado em caso de flagrante delito.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário; (ii) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, é lícito; e (iii) saber se o reexame do conjunto fático-probatório é cabível em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A preliminar de repercussão geral não foi devidamente fundamentada, uma vez que a parte recorrente não demonstrou a relevância do tema que ultrapassasse os interesses subjetivos das partes, conforme exigem os artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    6. A jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral) considera lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.



    7. No caso em tela, restaram configuradas fundadas razões para o ingresso domiciliar, diante da autorização do morador e da natureza permanente do crime em situação de flagrância. A atuação policial foi legítima e respaldada em elementos objetivos e consistentes, sendo válidas as provas colhidas, nos termos da tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral.



    8. A alteração das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental conhecido e não provido.